Tribunal: TJMT
Processo: 1053334-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053334-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DIORIO CATINI - CPF: 004.739.598-28 (RECORRENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053334-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053334-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorridos:

Jose Francisco Diorio Catini

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela fornecedora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais, em razão de cancelamento de voo que resultou em atraso de mais de cinco horas na chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a companhia aérea deve ser responsabilizada pelo cancelamento do voo e o consequente atraso na chegada ao destino;

(ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros em decorrência de falhas na prestação do serviço, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento do voo e o atraso na chegada ao destino configuram falha na prestação do serviço, sendo irrelevante o fato de o bilhete ter sido adquirido perante outra companhia aérea, sendo a recorrente responsável pela execução do trecho.

A ocorrência de falhas técnicas ou a necessidade de readequação da malha aérea não exime a transportadora de sua responsabilidade, pois se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

O dano moral decorre do atraso injustificado e dos transtornos causados ao passageiro, caracterizando lesão aos direitos da personalidade.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais) em consonância com precedentes desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, salvo se demonstrada excludente de responsabilidade.

O cancelamento de voo e o atraso na chegada ao destino configuram dano moral indenizável.

O
quantum
indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1026862-60.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053334-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053334-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorridos:

Jose Francisco Diorio Catini

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Gol Linhas Aéreas S.A.

Ação:
indenização por danos morais
.

Origem:
3o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 252814705): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenou a requerida
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 252814709)
:

requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 252814714)
:

apresentadas para que seja mantida a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053334-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053334-09.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorridos:

Jose Francisco Diorio Catini

VOTO

Colendos Pares;

O conjunto fático revela que o recorrido adquiriu passagens de aéreas, partindo de Brasília/DF com destino a Boston/EUA, com conexão em Miami/EUA.

A previsão para chegada ao aeroporto em Boston/EUA era para o dia 23/03/2024 às 22h22 (id. 252814196), contudo, o voo contratado foi cancelado (id. 252814651), e o recorrido chegou ao destino apenas no dia 24/03/2024 às 04h 00, causando
atraso de cinco horas e trinta e oito minutos
.

Embora a recorrente alegue que o voo foi adquirido perante a companhia American Airlines e que, por isso, a responsabilidade não poderia ser atribuída à recorrente, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que o voo foi operacionado pela recorrente, conforme comprovante de id. 252814196.

Irresignada com a procedência do pedido de indenização moral, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Em análise aos autos verifica-se que recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE
VOO
. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE
24
(VINTE E QUATRO)
HORAS
DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso
/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. 2. A alegação de que o
atraso
ocorreu em decorrência de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1026862-60.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é
razoável a estipulação da quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
, a
título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 3
.000,00 (três mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 20/02/2025